Tribunal: TJSP
Processo: 1003077-25.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Cargo em comissão. Demissão ad nutum. Pretensão de declaração de nulidade do ato administrativo exoneratório. Subsidiariamente, pleito pelas verbas rescisórias típicas da relação de emprego regida pela CLT, inclusive depósitos não efetuados do FGTS e multa de 40%. Vínculo trabalhista não caracterizado. Verbas rescisórias pleiteadas que são indevidas. Cargo de livre nomeação e

Ementa:
Apelação. Cargo em comissão. Demissão ad nutum. Pretensão de declaração de nulidade do ato administrativo exoneratório. Subsidiariamente, pleito pelas verbas rescisórias típicas da relação de emprego regida pela CLT, inclusive depósitos não efetuados do FGTS e multa de 40%. Vínculo trabalhista não caracterizado. Verbas rescisórias pleiteadas que são indevidas. Cargo de livre nomeação e exoneração. Art. 37, II, CF. Inexistente o direito à estabilidade, ainda que supostamente doente e com cirurgia marcada. Sentença mantida. Recurso desprovido.